Tribunal: TJSP
Processo: 1006498-81.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental juntada suficiente ao deslinde da demanda – Preliminar afastada.
Cédula de

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Financiamento de veículo – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental juntada suficiente ao deslinde da demanda – Preliminar afastada.
Cédula de Crédito Bancário/CCB – Aplicação da Lei no 10.931/2004 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp no 973.827/RS, julgado na forma do artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406, ambos do Código Civil – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp no 1.061.530/SC, processado sob o rito dos repetitivos – Limitação incabível – Abusividade não reconhecida.
Tarifa de registro de contrato – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, processado sob o rito dos repetitivos – Observância da Resolução do CONTRAN no 320/1990 – Abusividade – Inocorrência – Devolução descabida.
Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.